Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-33.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004162-33.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENI SEVERINO PEREIRA - CPF: 768.660.921-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, decorrentes de suposta fraude em contratação de empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado S.A. A autora alegou que não realizou a contratação e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos, pleiteando a devolução dos valores descontados e reparação por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação de empréstimos consignados e a eventual existência de dano moral em razão dos descontos realizados no benefício da autora.

III. Razões de Decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de biometria facial e documentos apresentados nos autos. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada fraude ou vício de consentimento.

4. A inexistência de irregularidades no processo de contratação, somada à ausência de elementos que demonstrem ofensa grave à honra da autora, afasta a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial e a ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento afastam a nulidade do contrato e a condenação por danos morais."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 0000061-06.2018.8.11.0111, r. João Ferreira Filho, j. em 01/02/2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076 ES 2021/0242034-2, r. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 21/02/2022;

TJ-MT, RI 1002504-64.2023.8.11.0004, r. Antônio Veloso Peleja Junior, j. em 03/06/2024;

TJMT, RI 1011823-84.2022.8.11.0006, r. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 12/12/2023;

ApCiv
1004238-57.2022.8.11.0013, r. Marcos
Regenold
Fernandes, j. em 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

.
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação

interposto por
ELENI SEVERINO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda, que,
nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a Ré, Banco C6 Consignado S/A, não se desincumbiu em provar a legalidade da contratação.

Afirma, também, que não houve contratação, não foi fornecida prova do contrato e que o desconto é diretamente realizado do benefício da Autora.

Assevera a imprescindibilidade da condenação da instituição financeira por danos morais, a qual não ocorreu na hipótese. Invoca, ainda, a possibilidade de aplicação da Súmula 479 do STJ.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada, reconhecer a nulidade do contrato discutido e condenar a parte ora recorrida por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, bem como à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da Recorrente, com termo inicial a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Pleiteia, ainda, que seja a Apelada condenada em ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais e honorários
advocatícios
.

Contrarrazões no id. 237376259.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eleni Severino Pereira
contra o Banco C6 Consignado S.A., na qual a Autora alega que é beneficiária do INSS e vem sofrendo descontos em seus rendimentos, embora, supostamente, nunca tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a referida instituição financeira.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando
à declaração de
inexistência de vínculo jurídico com a parte Ré em relação aos contratos de
no

010011860688
e
010001909548
, além da condenação desta
à
devolução em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 1.672,40 (mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações da Autora, afirmando que o processo de formalização foi conduzido de maneira regular e segura, com mais de 06 etapas de validação, o que torna
insustentáveis
as alegações de fraude e
desconhecimento por parte da autora.

Sustenta,
ainda
, que os contratos de empréstimo consignado, que são objeto de discussão, foram refinanciados pela própria autora, gerando novos contratos, firmados na modalidade digital e com a realização de biometria facial.

Por fim, a Ré juntou aos autos os contratos firmados e devidamente assinados, além da biometria facial (“selfie”) realizada pela própria autora.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) No caso concreto a parte autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que “nunca efetuou o empréstimo, objeto do contrato questionado, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse em seu nome, tratando-se, evidentemente, de fraude cometida por terceiros, sendo objetiva a responsabilidade do Banco no presente caso”. (...)

A parte requerida, no entanto, juntou aos autos a planilha de proposta simplificada (ID 102679695 - Pág. 1/4);
Cédula de Crédito Bancário no 010001909548
(ID 102679695 - Pág. 5/7); documentos pessoais da requerente (ID 102679695 - Pág. 9/10; ID 102679698 - Pág. 5/6 e ID 102679723); planilha de proposta simplificada (ID 102679698 - Pág. 1/2);
Cédula de Crédito Bancário no 010011860688
(ID 102679698 - Pág. 3/4); Formulário de contestação (ID 102679706); Demonstrativo de operações (ID 102679713, ID 102679714 e ID 102679722);
Dossiê probatório de contratação digital
(ID 102679715 – Pág. 1/16);
Cédula de Crédito Bancário no 010111522617
(ID 102679715 - Pág. 17/24);
Cédula de Crédito Bancário no 010111522498
(ID 102679718 - Pág. 17/24);
Comprovante de transferência eletrônica
(ID 102679721).

É indubitável que foi creditado na conta bancária da autora o valor R$ 2.806,72 (dois mil, oitocentos e seis e setenta e dois centavos), liberado em 07/10/2021 (ID 102679721 - Pág. 1), bem como a quantia de R$ 489,10 (quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), disponibilizada na data citada (ID 102679721 - Pág. 2).

Em sua réplica, por sua vez, a autora alegou se tratar de serviço enviado sem solicitação que, por consequência, deve ser equiparado à amostra grátis, na forma do
art
. 39, parágrafo único, do CDC. (ID 105207574 - Pág. 5/6).

Malgrado os fundamentos elencados à exordial, tem-se os referidos documentos juntados pela casa bancária requerida demonstram de maneira clara que, de
fato
,
houve a contratação dos empréstimos consignados questionados, bem como que houve refinanciamento das dívidas atinentes aos instrumentos contratuais
, conforme documentos acostados ao ID 102679715 - Pág. 17/24 e ID 102679718 - Pág. 17/24).

Nesse ponto, a autora se insurge em face da autorização por meio eletrônico, alegando que a “selfie” não pode ser validada como forma de contratação, visto não se tratar de assinatura eletrônica. Apesar disso,
a contratação de empréstimo por meio de reconhecimento/biometria facial é considerada forma válida de manifestação de vontade
, conforme entendimento jurisprudencial a respeito do tema: (...)

Por consequência,
inviável a condenação do requerido em indenizar a parte autora a título de danos morais ou restituição de indébito
.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art
. 85, §2°, do CPC; no entanto
SUSPENDO
a exigibilidade, conforme
art
. 98, §3°, do Código de Processo Civil.” (
g.n
.)

Contra a sentença insurge-se a Apelante, afirmando que o Banco C6 Consignado S/A não se desincumbiu em provar a legalidade da contratação, que não houve contratação, não foi fornecida prova do contrato e que o desconto é diretamente realizado do benefício da Autora.

Sustenta, ainda, ser necessária a condenação da instituição financeira por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Da Alegada Falta de Prova da Legalidade da Contratação e da Ausência de Juntada de Contrato pela Parte Ré

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira apelada, resultando em descontos em seu benefício previdenciário que considera indevidos. A Apelante sustenta, ainda, que tal contratação seria fraudulenta.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a Autora.

Neste contexto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas
consumeristas
, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC,
art
. 6o, VIII),
não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC,
art
. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
(...)

(TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

Cumpre destacar que, contrariamente ao afirmado pela Apelante,
os contratos foram devidamente juntados aos autos pela instituição financeira
, conforme se constata nos ids. 102679695, 102679698, 102679715 e 102679718.

A documentação apresentada pelo Banco C6 Consignado S.A., incluindo o contrato de empréstimo consignado assinado pela Autora, extrato de pagamentos e coleta de biometria facial, atende aos requisitos de validade e legitimidade da contratação, em consonância com o disposto no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte apelante limita-se a negar a celebração do contrato, sem apresentar indícios ou provas da alegada fraude. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

Além disso, a Apelada demonstrou que o ato de formalização digital exige uma série de passos a serem cumpridos pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros.

Conforme se extrai dos autos, o último passo envolve a coleta da biometria facial do cliente, reforçada por tecnologia de prova de vida, de tal forma que não há que se falar em fraude realizada por terceiros, ou que o contrato não foi realizado pela própria Autora.

Desse modo, tendo sido trazida pelo Banco a comprovação de que foi realizada a biometria facial da Apelante, inclusive com a “trilha” dos eventos ocorridos até este ponto, reputa-se legítima a contratação firmada.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. (...) 2.
A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização.
(...) 4.
Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação
, por isso necessário o redirecionamento da condenação para que a empresa cessionária efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas (...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002504-64.2023.8.11.0004, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

No que tange ao argumento de que a autora é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2.
O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. 4. Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos citados nos autos, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8.11.0006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023)

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Da Realização de Descontos Diretos no Benefício Previdenciário da Autora

O simples fato de haver descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora não é, por si só, suficiente para demonstrar que esses descontos são indevidos ou irregulares. Isso porque a existência de descontos diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário é algo característico da modalidade contratada (empréstimo consignado).

Logo, a ocorrência de descontos em benefício previdenciário pode ser lícita, desde que embasada em contrato regular e válido, devidamente firmado entre as partes.

No presente caso, a Apelada apresentou o contrato firmado pelas partes e a biometria facial (
selfie
) coletada, evidenciando o consentimento expresso da Autora na formalização da contratação e na autorização dos descontos em seu benefício.

Diante da clareza dos documentos juntados, resta comprovado que os descontos ocorreram com a anuência da autora, não havendo indícios de irregularidades no processo de contratação.

Da Aplicação da Súmula 479 do STJ

Em suas razões, a Apelante alega ser aplicável, no presente caso, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como se vê, a Súmula faz referências a casos em que há comprovada ocorrência de fraude praticada por terceiros, o que não ocorreu na hipótese.

Apesar das afirmações da Autora na inicial, verifica-se que ela não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos do alegado direito. Na verdade, os argumentos trazidos na exordial foram infirmados pela Ré, que acostou aos autos documentos que comprovaram a existência de fatos extintivos do direito da Autora, a saber, a prova da existência e da regularidade do contrato.

Isto posto, não há que se falar na aplicação da Súmula 479 no presente caso, tampouco no dever que dela poderia decorrer, nomeadamente, o de restituir em dobro os valores em tese descontados de forma indevida.

Da Necessidade de Condenação por Danos Morais à Instituição Financeira

Sustenta a Apelante que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, “pois ficou comprovado o dano causado à Recorrente.”

Aduz, ainda, que o descaso da instituição financeira em solucionar o problema evidencia uma conduta abusiva, agravada pela ausência de comprovação de qualquer contrato válido ou de disponibilização dos valores alegadamente contratados.

Embora a Recorrente afirme que há provas do dano causado, não fez prova mínima de que a situação tenha causado severa repercussão em sua honra, imagem ou qualquer outro direito personalíssimo
que tenha lhe provocado desequilíbrio emocional ou dor exacerbada capaz de justificar um dever de indenizar.

Só deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Havendo prova de que a contratação ocorreu com anuência da Autora (contrato devidamente assinado e coleta de biometria facial), não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável.

Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93). (
g.n
)

Por fim, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL - TEMA 1.061 DO STJ - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6.
Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito
, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,
não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do CC. 7. Recurso desprovido.

(N.U 1004238-57.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Com essas considerações, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Eleni Severino Pereira
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024